Tribunal: STF
Processo: Rcl 47547
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Águas e Esgotos do Piauí S.A. - AGESPISA contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (Processo º 0084300-08.2007.5.22.0002), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE nos julgamentos da ADPF 275 (de minha relatoria), da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), da ADPF 513 (Rel. Min. ROSA WEBER) e da ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).
    Na inicial, a parte reclamante apresenta o seguinte contexto fático (doc. 1, fls. 2/5):
    A AGESPISA é sociedade de economia mista responsável por executar a política de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Piauí. 
    A empresa, prestadora de serviço público essencial do Estado, atuante em regime de monopólio natural, não tem qualquer intuito lucrativo, investindo a totalidade de seus recursos em suas finalidades institucionais. Além disso, o Estado do Piauí detém 99,61% (noventa e nove virgula sessenta e um pontos percentuais) do capital da referida empresa estatal. 
    Nesse cenário, a atuação da sociedade de economia mista corresponde, em última análise, à própria atuação estatal e satisfaz os requisitos exigidos pela jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal para a aplicabilidade do regime de precatórios, previsto no art. 100 da CF/88.
    Embora faça jus a tal prerrogativa, a AGESPISA tem enfrentado diversos bloqueios em suas contas bancárias, oriundos de determinações judiciais, o que vai de encontro ao entendimento consolidado por esta Corte. 
    A decisão que se pretende ver cassada, com o julgamento da presente Reclamação, consiste em decisão proferida na data de 03 de maio de 2021, pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho das 22ª Região, nos autos do Agravo de Petição 0084300-08.2007.5.22.0002, que negou provimento ao pedido de que a execução fiscal seja processada mediante precatório.
    (...)
    O que se extrai da decisão ora analisada é que foi totalmente ignorado o entendimento esposado por esta Suprema Corte na ADPF nº 513/MA, ADPF nº 556/RN, ADPF nº 275, ADPF 556/RN, ADPF nº 387, nas quais restou pacificado que “é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”.
    De fato, a ADPF nº 670, específica da AGESPISA, ainda não teve seu mérito apreciado, mas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em processos de controle concentrado fixam teses abstratas, de modo que sua aplicação não se restringe apenas às estatais nelas mencionadas, tais como a CAEMA (ADPF nº 513/MA) ou a CAERN (ADPF nº 556/RN), mas a toda sociedade de economia mista que opere nos mesmos moldes.
    Assim, tal decisão desprezou o fato de que o regime jurídico aplicável aos bens das estatais sofre modulações de direito público, especialmente no que toca à vedação de penhora de bens necessários à continuidade dos serviços.
    Afinal, os bens das empresas estatais, prestadoras de serviços públicos, podem ser afastados, excepcionalmente, da penhora, quando estiverem afetados aos serviços públicos e forem necessários à sua continuidade, tendo em vista o princípio da continuidade dos serviços públicos.
    Nesse contexto, a intenção é desbloquear os valores já constritos e garantir que novas penhoras não sejam efetivadas, visto que a saúde financeira da empresa é condição necessária para uma regular prestação do serviço que lhe é confiado.
    Embora cumpra a Agespisa todos os requisitos para pagar suas dívidas por meio de precatórios, as decisões ora guerreadas contrariam essa lógica. Ora, a decisão que determina bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos de entidade que se submete à sistemática de precatórios ofende diretamente o regime.
    Logo, é de se concluir que a Justiça do Trabalho ignorou a natureza e a relevância da missão pública confiada à Agespisa, desconsiderando o entendimento firmado na ADPF nº 513/MA, ADPF nº 556/RN, ADPF nº 275, ADPF 556/RN, ADPF nº 387 e os manifestos riscos causados a toda a coletividade em decorrência da possível intermitência dos serviços essenciais de abastecimento de água e tratamento sanitário.
    Na sequência, apresenta os seguintes argumentos jurídicos (doc. 1, fls. 6/14): 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente, por maioria de votos, uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental para garantir que a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema), sociedade de economia mista que integra a administração pública indireta do estado, se sujeite ao regime de precatórios, reafirmando o entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.
    Na referida ADPF, foram questionadas decisões das Justiças Estadual, Federal e do Trabalho que vinham determinando a execução de débitos da Caema por meio de penhora online, ignorando que a entidade é uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, em regime de exclusividade e com capital público.
    Ressaltou-se que a constrição patrimonial é "prejudicial à continuidade do serviço público de abastecimento de água e saneamento básico no Maranhão, prestado de maneira exclusiva, sem concorrência, sem intuito de lucro e fomentada pelo Estado do Maranhão".
    (...)
    O Supremo Tribunal Federal (STF), seguindo seu entendimento já consolidado, suspendeu, no julgamento da ADPF nº 556/RN, a eficácia de decisões da Justiça estadual, Federal e do Trabalho que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores contidos em contas bancárias da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) para pagamento de condenações trabalhistas, cíveis ou tributárias.
    A relatora, Ministra Carmen Lúcia, reconheceu que o STF tem a orientação de que a empresa estatal prestadora de serviço público está sujeita ao regime de precatórios e tem direito à impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços, como forma de proteger a continuidade do serviço prestado à coletividade.
    (...)
    A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 387, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a aplicação do regime de precatórios às Sociedades de Economia Mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.
    (...)
    Da complexa e completa ratio decidendi do referido julgado do Supremo, depreende-se que a aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista que atendam aos requisitos apontados é essencial à continuidade dos serviços.
    Neste caso, o STF entendeu que a EMGERPI não exerce atividade econômica em regime de concorrência, devendo, portanto, ser submetida ao regime de precatório.
    O STF cassou a decisão que determinava a constrição de valores afirmando que a execução deveria seguir o rito dos precatórios e que a penhora efetuada poderia comprometer as finanças do Estado, além de acarretar dificuldades na execução de políticas públicas.
    O Min. Gilmar Mendes destacou que a decisão do magistrado afrontava a sistemática de precatórios e também os princípios constitucionais da atividade financeira estatal, especialmente o da legalidade orçamentária.
    Além disso, a referida ordem de bloqueio constituía interferência indevida do Judiciário na alocação das verbas públicas, o que constitui ofensa aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes.
    (...)
    Na ocasião do julgamento da ADPF nº 275/PB, o Supremo Tribunal Federal, novamente, reiterou o entendimento firmado no âmbito da respectiva Corte, pelos fundamentos já apresentados.
    (...)
    A AGESPISA foi instituída no contexto do Plano Nacional de Água e Saneamento – PLANASA, iniciado na década de 60, que passou a destinar recursos a Estados que constituíssem suas próprias companhias de saneamento. Pelo PLANASA, em regra, a companhia precisava obter a concessão do serviço de saneamento dos municípios para neles operar em regime de monopólio e, posteriormente, ter que cumprir os preceitos da Lei n° 6.528/78 e do Decreto n° 82.587/78, que tratavam de regime tarifário e outros matérias pertinentes.
    A empresa, prestadora de serviço público essencial do Estado, não tem qualquer intuito lucrativo, investindo a totalidade de seus recursos em suas finalidades institucionais. Nesse cenário, a atuação da sociedade de economia mista corresponde, em última análise, à própria atuação estatal e satisfaz os requisitos exigidos pela jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal para a aplicabilidade da sistemática de precatórios.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada, bem como para determinar a liberação da penhora procedida até a resolução de mérito desta reclamação, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil  (doc. 1, fls. 27). 
    E, no mérito, pede a procedência do pedido para cassar “a decisão proferida nos autos do Agravo de Petição 0084300-08.2007.5.22.0002, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da AGESPISA e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios”  (doc. 1, fl. 28).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput“ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 25/5/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, os autos do processo encontram-se conclusos para julgamento dos Embargos de Declaração (24/5/2021).
    No caso concreto, assiste razão à Reclamante.
    A Justiça Laboral afastou a aplicação do regime constitucional de precatórios ao fundamento de que: “na propalada ADPF 670, a qual, supostamente, teria estabelecido que a execução judicial das dívidas da AGESPISA devem ser processadas pelo mesmo regime aplicável às pessoas jurídicas de direito público (Precatório ou RPF), constata-se que não existe até o presente momento tal decisão (doc. 15, fl. 279).”
    No entanto, entendo que a controvérsia discutida nos autos não diz respeito, diretamente, ao que decidido na ADPF 670. Isso porque, a matéria versada nos autos se subsume aos paradigmas formados por esta CORTE na ADPF 275, na ADPF 387, na ADPF 513 e na ADPF 566.
    Nesse sentido, observa-se que a AGESPISA, ora reclamante, é sociedade de economia mista, que exerce serviço público essencial sem competição. Por essa razão, entendo que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com as orientações fixadas por esta CORTE sobre o ponto.
    No julgamento da ADPF 275, de minha relatoria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.
    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
    Com efeito, as orientações desta CORTE, fixadas não só na ADPF 275 (de minha relatoria, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 25/10/2017), como também na ADPF 556 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 6/3/2020) e na ADPF 513 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 6/10/2020), é no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial.
    Nessas circunstâncias, em que o juízo reclamado determinou o prosseguimento da execução contra à reclamante, sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem à submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada; e DETERMINO, por consequência, que sejam aplicados à parte reclamante os critérios de pagamento inerentes à Fazenda Pública.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente